Tribunal: TJMT
Processo: 1019986-73.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019986-73.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GONCALO DOS SANTOS SILVA - CPF: 887.754.451-15 (RECORRENTE), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – POLICIAL MILITAR – ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO – PLEITO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE
–
PROMOÇÃO PARA 3° SARGENTO
–
FATO INCONTROVERSO – RECONHECIMENTO DO DIREITO E
FALTA DE PAGAMENTO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA –
ARTIGO 78, §2o, DA LEI COMPLEMENTAR No 231/2005 – DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 – DIREITO AO RECEBIMENTO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS NO CASO ESPECÍFICO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante os fatos narrados na inicial, a parte recorrente,
integrante do quadro de Praças, questiona a ausência de recebimento do auxílio fardamento em virtude da sua graduação para 3° Sargento PM
.

Não havendo o fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito a indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar no 231/2005 e Decreto Estadual no 8.178/2006 (art. 80-A da Lei Complementar no 231/2005).

Conforme o artigo 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 “Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”.

Deve ser aplicada a Súmula 01 da Fazenda Pública pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso “O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação”.

A realização da promoção é fato incontroverso nos autos, já que houve reconhecimento da própria Fazenda Pública no processo administrativo, justificando a falta de pagamento por suposta ausência de dotação orçamentária. Sendo fato incontroverso, nos termos do artigo 374, III, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual faz jus ao seu recebimento, não havendo se falar em comprovação das despesas concretamente em razão do reconhecimento administrativo do direito.

Com efeito, mostra-se devido o pagamento do auxílio fardamento referente à sua graduação a 3° sargento PM.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial com o argumento de que não houve comprovação dos gastos despendidos com a aquisição do uniforme, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de pagamento de auxílio fardamento; e, em consequência, EXTINGUE-SE o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta que foi promovido a 3o sargento em dezembro de 2014, conforme boletim de promoção boletim especial eletrônico no 18, de 23 de Dezembro de 2014, bem como que não recebeu o auxílio fardamento mesmo existindo processo administrativo.

Afirma que se deve observar o disposto na Lei Complementar 231/05 para o pagamento de um auxílio-fardamento correspondente ao menor vencimento de seu posto/graduação e não da carreira.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Estado ao pagamento do auxílio fardamento, que representa o menor subsídio do posto de 3o Sargento da PMMT o valor de R$ 5.244,04, promoção realizada no mês de dezembro de 2014, que foi devidamente corrigido pelo IPCA – E e aplicação de juros de 1% ao mês, totalizando o valor de R$ 10.885,60 (dez mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), levando-se em consideração o princípio da legalidade.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, sustenta a parte promovente, ora recorrente, que é servidor público militar do Estado de Mato Grosso, integrante do quadro de Praças, alçando em 12.12.2014 a graduação de 3° Sargento PM, de modo que faz
jus
ao recebimento do valor integral do auxilio fardamento.

Com efeito, a pretensão inicial se baseia na promoção ocorrida em 2014, de modo que entende fazer jus ao recebimento de ajuda fardamento, nos termos do artigo 78, §2o, da Lei Complementar no 231/2005.

A Lei Complementar no 231 de 2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, no artigo 78 dispõe que o “fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei complementar”.

No dispositivo seguinte estabelece o direito ao auxilio fardamento, conforme cito:

Art. 79 Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.

§ 1o O auxílio previsto neste artigo será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou graduação.

§ 2o A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em requerimento do servidor militar.

Todavia, é preciso destacar que após aquela legislação, a Lei Complementar no 244/2006, acrescentou-a o art. 80-A, com o seguinte conteúdo:

Art. 80-A. Todos os auxílios e indenizações previstos nesta Subseção somente serão concedidos
nos casos em que o fardamento não for fornecido pela Corporação
, sendo que para o cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em Decreto a ser editado pelo Poder Executivo.

Por tais motivos, fora aprovada a Súmula no 01, da Fazenda Pública da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, a qual dispõe que:

“O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação (art. 79 e 80- A da Lei Complementar Estadual no 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual no 555/2014)”.

Por conta disso, o auxílio fardamento somente é devido quando não fornecido pela própria Corporação. Ainda, por se tratar de verba indenizatória, o seu não fornecimento enseja o pagamento de indenização, nos casos em que houver o gasto com o uniforme. Eis a jurisprudência nesse sentido:

SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – FORNECIMENTO GRATUITO DO
FARDAMENTO
– AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE
FARDAMENTO
– DIREITO PECUNIÁRIO INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC n. 244/06,
é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento ante a prova documental, quanto à aquisição do material e se não houver ocorrido o fornecimento do
fardamento
. (N.U 1002741-83.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020).

Entretanto, é preciso destacar que tempo depois o Decreto Estadual no 8.178 de outubro de 2006, que regulamentou o pagamento do auxílio, em seu artigo 4o determinou tratamento específico aos casos de promoção que envolva oficiais, subtenentes e sargentos:

“Art. 4o. Aos Oficiais, subtenentes e sargentos, quando promovidos e aos Aspirantes a Oficial, quando declarados, obedecerão ao disposto na Lei Complementar n.o 231, de 15 de dezembro de 2005”.

Com efeito, passou-se a entender que o artigo 80-A, acrescentado pela LC 244/2005, não seria aplicado aos casos das referidas promoções pelo disposto no decreto acima mencionado.

Nesse sentido, decidiram as Turmas Recursais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. SARGENTO POLICIA MILITAR PROMOVIDO ANTES DE 01.01.2016. AUXÍLIO FARDAMENTO DEVIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005. INCLUÍDO PELA LC 244/200 E REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006. VALOR DO AUXÍLIO ETAPA-FARDAMENTO DEVE CORRESPONDER AO SUBSÍDIO DO POSTO OCUPADO PELO OFICIAL MILITAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

“O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual no 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual no 555/2014”. (Súmula no 01 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso atinente a Fazenda Pública).

Se em razão da promoção do Autor ao posto de 2a Sargento /PM, fato ocorrido em setembro de 2015, não foi paga indenização denominada de ETAPA FARDAMENTO, devido é o auxílio a este título.

Recurso improvido.(1010398-42.2019.8.11.0001, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julgado em 07/07/2020).

POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO FARDAMENTO – INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005 – INCLUÍDO PELA LC 244/200 E REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – VALOR DO AUXÍLIO ETAPA-FARDAMENTO DEVE CORRESPONDER AO SUBSÍDIO DO POSTO OCUPADO PELO POLICIAL MILITAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação (art. 79 e 80- A da Lei Complementar Estadual no 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual no 555/2014)” (Súmula 01 da Fazenda Pública pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

(1008006-32.2019.8.11.0001 Relator: Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA julgado em 13/07/2020).

Destaque-se, pois, que nos casos em que a própria Administração reconhece o direito do militar ao recebimento do auxílio fardamento, desnecessária a comprovação dos gastos com a aquisição. No caso, houve a juntada de manifestação técnica, parecer jurídico que reconhecem administrativamente o pleito, embora aleguem ausência de dotação orçamentária.

Em assim sendo, não havendo prova de pagamento do auxílio fardamento pela Administração Pública, faz jus o militar ao recebimento do que lhe é de direito, com base na legislação aplicável, de modo que a procedência do pedido se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial para condenar o Recorrido ao pagamento do auxílio fardamento referente à sua graduação a 3° sargento PM em 12/12/2014, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a contar do respectivo vencimento de acordo com o tema no 905 do STJ, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021